Tribunal: TJES
Processo: 5000450-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO SOUZA CAPILA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000450-40.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: HELIO SOUZA CAPILA
RECORRIDO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO,
TARIFA DE CADASTRO
E
CAP. PARC. PREMIÁVEL
). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DESTACADAS E, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Aduz o autor ter realizado financiamentos de veículos junto à parte ré, sendo inseridas nos contratos tarifas e serviços sem sua anuência ou ciência. Busca, nestes termos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, bem como a repetição do indébito para as tarifas de Avaliação do Bem (R$ 435,00), Registro do Contrato (R$ 382,52), Seguro (R$ 979,00); Tarifa de Cadastro (R$ 659,00) e Cap. Parc. Premiável (R$ 263,62) referentes ao primeiro contrato de financiamento, e a repetição do indébito para as tarifas de Avaliação do Bem (R$ 250,00) e Registro do Contrato (R$ 350,84) referentes ao segundo contrato de financiamento.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial

(3).

Em recurso inominado, a parte autora busca a reforma do ato sentencial. Apesar de devidamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões.

(4).
Afirma o ato sentencial que não se mostram abusivas as cobranças de
tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato
, desde que prestados os serviços, o que foi comprovado pela parte ré. Com relação à cobrança de
seguro
e
cap. parc. premiável
, a ré logrou êxito em comprovar que o autor anuiu com os termos de adesão aos respectivos serviços, na medida em que apresenta contratos assinados separadamente do contrato principal de financiamento, o que demonstra a ciência inequívoca do consumidor com relação à contratação dos serviços. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por último, não se reconhece a ilegalidade da
tarifa de cadastro
, a qual poderá ser cobrada quando o consumidor não for cliente do banco no momento da contratação do financiamento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 566,
in verbis
: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. No caso dos autos, nota-se que a contratação do financiamento ocorreu em setembro de 2018, sendo cobrado do consumidor o valor de
R$ 659,00
a título de tarifa de cadastro. À época dos fatos, a estipulação de tarifa de cadastro para bancos privados, consoante média praticada no mercado, perfazia a quantia de
R$ 496,00
,

de acordo com a divulgação do BACEN (
http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED
e
http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS
). Portanto, a diferença entre o valor cobrado e a média praticada no mercado equivale a
R$ 163,00
. Como ressaltado, a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se
abusivo
, o que permite, no caso concreto, a
devolução simples da diferença encontrada
. Por tais motivos, merece ser restituída a Tarifa de Cadastro tão só no que diz respeito à diferença de
R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais).

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada tão somente para reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte autora da
diferença
da TARIFA DE
CADASTRO, consistente no valor
simples
de
R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais).
Em relação à restituição da tarifa apontada, aplica-se a
partir da assinatura do contrato
e até
a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.